Tribunal: TJMT
Processo: 1037481-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037481-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LISIANE DOS SANTOS SOARES - CPF: 948.765.332-53 (ADVOGADO), B. B. V. D. S. - CPF: 101.444.491-88 (EMBARGADO), THAIS VIANA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 047.114.951-93 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), THAIS VIANA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 047.114.951-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar o fornecimento de medicamento à base de canabidiol a menor portador de Transtorno do Espectro Autista, mantendo liminar recursal.

2.

A embargante sustenta omissão quanto à análise da tese de exclusão legal de cobertura de medicamento de uso domiciliar, com fundamento no art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998.

3.

O acórdão embargado reconheceu a abusividade da negativa de cobertura e a necessidade do tratamento prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da exclusão de cobertura de medicamento de uso domiciliar prevista no art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Não há omissão. O acórdão enfrentou a controvérsia ao afastar a validade da cláusula contratual que exclui medicamentos de uso domiciliar, diante da imprescindibilidade do tratamento e do direito à saúde.

6.

A jurisprudência do STJ admite a cobertura de tratamento indicado por profissional habilitado, ainda que o medicamento seja de uso domiciliar ou não conste do rol da ANS.

7.

A autorização excepcional da ANVISA para importação do medicamento confere presunção de segurança e eficácia, justificando a cobertura.

8.

O julgador não está obrigado a analisar todos os dispositivos legais invocados, desde que a fundamentação seja suficiente.

9.

Os embargos visam rediscutir o mérito, o que é incabível na via do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia, ainda que sem menção expressa a dispositivo legal invocado. 2. É incabível o uso de embargos de declaração para rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei no 9.656/1998, art. 10, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED no 1037481-26.2025, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, ratificando a liminar recursal, para determinar à agravada que forneça o medicamento prescrito até o julgamento final da ação na origem, e julgou prejudicado o agravo interno.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve manifestação expressa acerca da tese defensiva relacionada à exclusão legal de cobertura de medicamentos de uso domiciliar, nos termos do art. 10, inciso VI, da Lei no 9.656/98.

Afirma que o próprio acórdão reconheceu a natureza domiciliar do medicamento à base de canabidiol prescrito para tratamento de Transtorno do Espectro Autista, mas deixou de enfrentar a incidência do referido dispositivo legal, o qual afastaria a obrigatoriedade de cobertura pela operadora de plano de saúde.

Sustenta que tal omissão compromete a fundamentação do julgado, uma vez que a legislação de regência prevê expressamente a exclusão de medicamentos para uso domiciliar, salvo hipóteses excepcionais que, segundo a embargante, não se aplicariam ao caso concreto.

Argumenta, ainda, que a imposição de custeio de medicamento domiciliar não previsto contratualmente viola o princípio da legalidade, bem como o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada, com manifestação expressa acerca da aplicação do art. 10, VI, da Lei no 9.656/98 ao caso concreto, ou, subsidiariamente, o aclaramento dos fundamentos do acórdão.

Sem contrarrazões (id 355730887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da tese defensiva relativa à exclusão de cobertura de medicamento de uso domiciliar, à luz do art. 10, VI, da Lei no 9.656/98, especificamente no contexto do fornecimento de fármaco à base de canabidiol prescrito para tratamento de Transtorno do Espectro Autista em menor.

No caso, a embargante sustenta que o acórdão, embora tenha reconhecido expressamente a natureza domiciliar do medicamento, deixou de enfrentar a incidência da norma legal que, em tese, autorizaria a exclusão de cobertura, o que configuraria vício de omissão.

Todavia, não se verifica a alegada omissão. Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia posta, ainda que não tenha feito menção expressa ao dispositivo legal invocado pela parte. Conforme se extrai do voto condutor, houve análise direta acerca da validade da cláusula contratual que exclui medicamentos de uso domiciliar, tendo sido expressamente consignado que tal limitação não pode prevalecer quando comprometer o direito à saúde e a efetividade do tratamento médico prescrito.

O julgado foi claro ao afirmar que a negativa de cobertura, ainda que fundada em cláusula contratual, revela-se abusiva diante da imprescindibilidade do tratamento, sobretudo em se tratando de paciente menor, portador de quadro grave, com comprovação de melhora clínica mediante o uso do medicamento prescrito.

Além disso, o acórdão adotou orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é abusiva a recusa de cobertura de tratamento indicado por profissional habilitado, ainda que o medicamento não conste do rol da ANS ou seja de uso domiciliar, especialmente quando destinado ao tratamento de doença coberta pelo contrato.

Também restou expressamente consignado que a autorização excepcional da ANVISA para importação do medicamento confere presunção de segurança e eficácia, sendo suficiente para justificar a imposição de cobertura pela operadora, o que afasta, por consequência lógica, a incidência da regra restritiva invocada pela embargante.

Nesse contexto, ainda que não haja menção literal ao art. 10, VI, da Lei no 9.656/98, a matéria por ele disciplinada foi efetivamente apreciada, uma vez que o acórdão, ao reconhecer a abusividade da cláusula de exclusão e afirmar a irrelevância da natureza domiciliar do medicamento diante da necessidade terapêutica, adotou fundamentação incompatível com a tese ora suscitada.

Cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os dispositivos legais ou argumentos invocados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada e apta a resolver a controvérsia.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026